Tribunal: STF
Processo: RE 1367219
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Fibria Celulose S/A interpõe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-Doc. 20, fl. 6): 



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. NÃO INCLUSÃO DE BEM PREVISTO NA TIPI QUANDO DA EDIÇÃO DO DECRETO 7.633/11. POSSIBILIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 2º, § 3º DA LEI 12.546/11 (CONVERSÃO DA MP 540/11). POLÍTICA ECONÔMICO-FISCAL, NÃO PASSÍVEL DE CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 5º, XXV, LIV e LV; 93, IX; 84, IV e 150, I, II, § 6º, todos da Constituição Federal (e-Doc. 7, fls. 42 a 60).



    A recorrente alega que o Decreto nº 7.633/11, ao retirar a pasta celulósica da lista de produtos que, quando exportados, permitem a fruição dos benefícios fiscais instituídos pelo REINTEGRA, extrapolou sua competência regulamentar, em flagrante violação ao artigo 84, IV c/c o artigo 150, § 6º, ambos da CF/88.



    Sustenta que o aresto impugnado afronta o artigo 150, I, da Constituição Federal, pois ao reconhecer a legitimidade do Decreto n° 7.633/11, que não permitiu que a recorrente usufruísse do benefício REINTEGRA, houve majoração da sua carga tributária.



    Defende a inconstitucionalidade do Decreto n° 7.633/2011, por violação ao princípio da isonomia tributária, vez que descabe ao Poder Executivo fixar um círculo de privilegiados ou de se excluir, indevidamente, algum contribuinte também alcançado pela lei.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido o direito líquido e certo de a Recorrente ser ressarcida, mediante reintegração dos valores referentes a custos tributários federais residuais na sua cadeia de produção, calculado com a aplicação do percentual de 3% (três por cento) sobre as receitas de seus produtos exportados classificados na posição 47 da TIPI, no período compreendido entre dezembro/2011 e 31 de dezembro de 2013, inclusive, mediante ressarcimento e/ou compensação com outros tributos federais, a ser realizado na esfera administrativa, devidamente atualizado pela Taxa SELIC.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 6.040/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que tem por objeto o artigo 22 da Lei nº 13.043/14, que versa sobre o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA).



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da referida ADI n° 6.040/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI n° 6.040/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente